Tribunal: STJ
Processo: 0707799-13.2025.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065486 - DF(2025/0378030-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: G S DA S
ADVOGADA
: LÍVIA CARVALHO GOUVEIA - DF026937
AGRAVADO
: O O S
ADVOGADO
: FERNANDO CARNEIRO BRASIL - DF029425
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DECORRENTE DE DIVÓRCIO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento nas Súmulas n. 7 do STJ quanto ao
§ 2o, e aos
art. 1.026,
arts. 371 e 473 do CPC, e n. 282 do STF relativamente ao
§ 3o, I, do
art. 1.013,
CPC.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em liquidação de sentença
decorrente de divórcio, com homologação de laudo pericial de avaliação
imobiliária e manutenção de multa por embargos de declaração protelatórios.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo interno e ao agravo de
instrumento, manteve a multa do
§ 2o, do CPC e confirmou a
art. 1.026,
homologação do laudo pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a multa por embargos de declaração
protelatórios, prevista no
§ 2o, do CPC, foi indevidamente aplicada; e
art. 1.026,
(ii) saber se houve violação dos arts. 371 e 473, § 3o, do CPC, por suposta
valoração inadequada do laudo pericial oficial frente à avaliação do assistente
técnico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o afastamento da multa do art. 1.026,
§ 2o, do CPC quando o intuito protelatório depende do reexame de circunstâncias
fático-probatórias.
Documento eletrônico VDA55102201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 30a39ebf-54e0-46d0-83aa-1a2a1f16156c

6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir a revisão da metodologia e dos
critérios do laudo pericial homologado e da valoração da prova técnica realizada
pelo Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o afastamento
Tese de julgamento:
da multa do
§ 2o, do CPC quando o intuito protelatório depende do
art. 1.026,
reexame de circunstâncias fático-probatórias. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ
para impedir a revisão da metodologia e dos critérios do laudo pericial
homologado e da valoração da prova técnica realizada pelo Tribunal de origem”.
CPC, arts. 85, § 11, 371, 473, § 3o, 479, 1.013 §
Dispositivos relevantes citados:
3o, I, e 1.026, § 2o; CF,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.212.614/RJ,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/6/2024;
AREsp n. 1.378.392/PR,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 30a39ebf-54e0-46d0-83aa-1a2a1f16156c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065486 - DF(2025/0378030-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: G S DA S
ADVOGADA
: LÍVIA CARVALHO GOUVEIA - DF026937
AGRAVADO
: O O S
ADVOGADO
: FERNANDO CARNEIRO BRASIL - DF029425
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DECORRENTE DE DIVÓRCIO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento nas Súmulas n. 7 do STJ quanto ao
§ 2o, e aos
art. 1.026,
arts. 371 e 473 do CPC, e n. 282 do STF relativamente ao
§ 3o, I, do
art. 1.013,
CPC.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em liquidação de sentença
decorrente de divórcio, com homologação de laudo pericial de avaliação
imobiliária e manutenção de multa por embargos de declaração protelatórios.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo interno e ao agravo de
instrumento, manteve a multa do
§ 2o, do CPC e confirmou a
art. 1.026,
homologação do laudo pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a multa por embargos de declaração
protelatórios, prevista no
§ 2o, do CPC, foi indevidamente aplicada; e
art. 1.026,
(ii) saber se houve violação dos arts. 371 e 473, § 3o, do CPC, por suposta
valoração inadequada do laudo pericial oficial frente à avaliação do assistente
técnico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o afastamento da multa do art. 1.026,
§ 2o, do CPC quando o intuito protelatório depende do reexame de circunstâncias
fático-probatórias.
Documento eletrônico VDA54146345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:02
Código de Controle do Documento: d1f96ec7-1a24-4082-83c8-36938fea5ca9

6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir a revisão da metodologia e dos
critérios do laudo pericial homologado e da valoração da prova técnica realizada
pelo Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o afastamento
Tese de julgamento:
da multa do
§ 2o, do CPC quando o intuito protelatório depende do
art. 1.026,
reexame de circunstâncias fático-probatórias. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ
para impedir a revisão da metodologia e dos critérios do laudo pericial
homologado e da valoração da prova técnica realizada pelo Tribunal de origem”.
CPC, arts. 85, § 11, 371, 473, § 3o, 479, 1.013 §
Dispositivos relevantes citados:
3o, I, e 1.026, § 2o; CF,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.212.614/RJ,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/6/2024;
AREsp n. 1.378.392/PR,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por G. S. DA S. contra
a decisão que inadmitiu o recurso especial pelos óbices da Súmula n. 7 do STJ
quanto ao
§ 2o, do Código de Processo Civil e quanto aos arts. 371 e §
art. 1.026,
3o, e 473, do Código de Processo Civil, e da Súmula n. 282 do STF relativamente
ao
§ 3o, I, do Código de Processo Civil.
art. 1.013,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 177-179.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios em agravo interno cível, conjuntamente com agravo de
instrumento, nos autos de liquidação de sentença decorrente de divórcio.
O julgado foi assim ementado (fls. 96-97):

Documento eletrônico VDA54146345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:02
Código de Controle do Documento: d1f96ec7-1a24-4082-83c8-36938fea5ca9

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. MULTA MANTIDA. LIQUIDAÇÃO. AVALIAÇÃO
IMOBILIÁRIA. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE SUPORTEM A
IMPUGNAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I – Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que rejeitou os embargos
de declaração interpostos contra decisão unipessoal que indeferiu a atribuição de
efeito suspensivo ao agravo de instrumento, impondo multa por serem protelatórios.
Ainda, julga-se conjuntamente o recurso principal, um agravo de instrumento
interposto contra decisão que, em sede de liquidação, homologou laudo pericial de
avaliação imobiliária.
II – Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: avaliar a presença de intuito protelatório
na interposição dos embargos de declaração; e analisar a impugnação oposta ao
laudo de avaliação de imóveis, produzido por perito nomeado pelo juízo.
III – Razões de decidir 3. A decisão unipessoal que havia recebido o agravo de
instrumento sem atribuir-lhe efeito suspensivo fora suficientemente clara quanto à
inexistência de risco de prejuízos financeiros imediatos, haja vista que a agravante
segue na posse do imóvel litigioso e percebendo com exclusividade os frutos civis,
estando o térreo do prédio locado. 4. A interposição de embargos de declaração
insistindo em questões preclusas, afirmando erroneamente que se trataria de
cumprimento de sentença, e não de liquidação, bem como aludindo a suposta
compensação de obrigações, inaplicável ao caso, a despeito de as questões já terem
sido esclarecidas em recurso anterior, denota intuito protelatório, atraindo a
imposição da multa prevista no
§ 2o, do CPC. 5. Não comporta
art. 1.026,
acolhimento a impugnação ao laudo pericial de avaliação imobiliária amparada
exclusivamente em avaliação particular e desacompanhada de elementos probatórios
que infirmem as conclusões do perito.
IV – Dispositivo 6. Recursos não providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509 a 513, 1.021, § 4o, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704953-02.2021.8.07.0020, Rel.
Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 20/3/25.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porque a multa por
embargos de declaração teria sido aplicada sem demonstração inequívoca de
intuito protelatório, tratando-se de primeiros embargos e sem benefício à
recorrente;
Documento eletrônico VDA54146345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:02
Código de Controle do Documento: d1f96ec7-1a24-4082-83c8-36938fea5ca9

b) 371 e 473, § 3o, do Código de Processo Civil, já que o acórdão teria
mantido laudo pericial sem valorar adequadamente elementos como ausência de
escritura, regularização e dados oficiais, e sem considerar laudo do assistente
técnico.
Requer o provimento do recurso para afastar a multa do § 2o do art. 1.026
do Código de Processo Civil e para reconhecer violação dos arts. 371 e 473, § 3o,
do Código de Processo Civil, determinando retorno dos autos ao TJDFT para novo
julgamento da impugnação ao laudo; requer ainda o provimento para aplicar a
teoria da causa madura e acolher a impugnação ao laudo, prevalecendo o laudo do
assistente (fls. 133).
Contrarrazões às fls. 141-146.
Parecer do Ministério Público Federal pelo prosseguimento do feito,
prescindindo-se da opinião meritória (fls. 209-211).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em sede de liquidação de sentença, homologou laudo pericial de
avaliação imobiliária.
II -
§ 2o, do Código de Processo Civil
Art. 1.026,
No recurso especial a recorrente alega que a multa por embargos de
declaração protelatórios foi aplicada indevidamente, porque se tratou dos primeiros
embargos e não haveria vantagem com a demora, devendo ser afastada a sanção.
Documento eletrônico VDA54146345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:02
Código de Controle do Documento: d1f96ec7-1a24-4082-83c8-36938fea5ca9

O acórdão recorrido concluiu que os embargos insistiram em questões
preclusas, confundiram liquidação com cumprimento de sentença e alegaram
compensação inaplicável, denotando intuito protelatório e mantendo a multa (fls.
104-105).
Rever as circunstâncias que evidenciaram o caráter protelatório dos
embargos exigiria revolvimento de fatos, vedado em recurso especial, ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL.
EMBARGOS DE TERCEIROS. REGISTRO. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIOANAL NÃO DEMONSTRADA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
FICTO. NULIDADE.
SÚMULA No 211/STJ.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OFÍCIO. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
SÚMULA No 283/STF.
COMPROVADA. BOA-FÉ. ADQUIRENTE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
em deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para
decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
Súmula no 211/STJ.
3. Não há impropriedade em afirmar a falta de prequestionamento e afastar a
negativa de prestação jurisdicional, haja vista o julgado estar devidamente
fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos
suscitados pelo recorrente.
4. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, a admissão de
prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no
do CPC, exige
art. 1.025
que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação do
do
art. 1.022
CPC, o que não é o caso dos autos.
5. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido, suficientes
por si só, para a manutenção do decidido acarreta a incidência da Súmula n.o 283 do
STF.
6. No caso, rever o entendimento do tribunal local, que, amparado no contexto
fático-probatório dos autos, afastou a nulidade do negócio jurídico porque à época
não havia interdição, reconheceu a boa-fé da recorrida e a comprovação da posse do

Documento eletrônico VDA54146345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:02
Código de Controle do Documento: d1f96ec7-1a24-4082-83c8-36938fea5ca9

imóvel adquirido por promessa de compra e venda, exigiria exceder os fundamentos

do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e do contrato, procedimentos
vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que é
admissível a oposição de embargos de terceiro com fundamento em alegação de
posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel desprovido de
registro. Incidência da Súmula no 84/STJ.
8. Na hipótese, a análise do artigo 1.026, § 2o, do CPC, que trata da multa
por oposição de embargos de declaração protelatórios, demandaria o reexame
do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
9. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.212.614/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
destaquei.)
26/6/2024,

III - Arts. 371 e 473, § 3o, do Código de Processo Civil
A recorrente afirma que houve valoração inadequada da prova, pois o
laudo oficial teria ignorado ausência de escritura e dados da Secretaria de
Economia, além de utilizar comparativos inadequados, devendo prevalecer o laudo
do assistente técnico ou realizar-se nova avaliação.
Todavia, o acórdão recorrido assentou que o perito seguiu a NBR
14.653, inspecionou os imóveis, utilizou dados atualizados e cotejo com similares,
e que a impugnação da recorrente veio desacompanhada de elementos probatórios
aptos a infirmar o laudo, devendo prevalecer a conclusão técnica (fls. 105-106):

Da análise dos autos, verifica-se ser coerente a análise feita pelo douto
magistrado singular quanto ao fato de que a agravante não apresentou elementos
probatórios que infirmem as conclusões do laudo pericial de avaliação. Intimado a
prestar esclarecimentos, o perito registrou que as avaliações dos imóveis foram
realizadas seguindo os critérios técnicos e normativos estabelecidos pela norma de
avaliações NBR 14.653, que regulamenta as avaliações de bens (ID no 223314588
dos autos de origem). No que diz respeito às localizações dos imóveis, foram
considerados dados atualizados sobre as regiões, incluindo infraestrutura,
acessibilidade e valores de mercado das propriedades adjacentes. Ainda, os imóveis
foram inspecionados detalhadamente, considerando suas características intrínsecas,
como áreas construídas, estado de conservação e especificidades arquitetônicas.
Como se vê, a metodologia apresentada pelo perito em seu laudo cumpre todos os
parâmetros necessários, realizando o cotejo com imóveis similares, bem como
Documento eletrônico VDA54146345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:02
Código de Controle do Documento: d1f96ec7-1a24-4082-83c8-36938fea5ca9

verificação do mercado imobiliário da região. De outra banda, a petição pela qual a
agravante veiculou sua impugnação não se fez acompanhar de quaisquer
documentos que indicassem que o valor do imóvel fosse outro, limitando-se a
apresentar avaliação particular (I Ds nos 219044506 e 219044507 dos autos de
origem). Assim, meras conjecturas da agravante quanto à metodologia empregada,
desacompanhadas de qualquer lastro probatório, não bastam para infirmar a decisão
agravada. Assim, deve prevalecer o laudo produzido pelo perito nomeado pelo
juízo, cujas conclusões somente poderiam ser desconsideradas se houvessem
fundamentos bastantes, segundo os arts. 479 e 371, do CPC, o que não se verifica.

A revisão do método e dos critérios do laudo pericial, bem como da
adequação dos comparativos e dos fatores considerados, implica reexame de
prova, inviável em recurso especial em razão da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. OMISSÃO. INCORREÇÃO DO
LAUDO PERICIAL. REEXAME.
PERÍCIA ATUARIAL.
SÚMULA 7/STJ.
PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na
espécie, o Tribunal de origem, depois de examinar as razões do agravo de
instrumento fundadas na conclusão de assistentes técnicos da parte executada,
concluiu que não foi demonstrada a ocorrência de erro de cálculo no laudo
produzido pelo perito oficial, nos autos do cumprimento de sentença. A
2.
reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à
preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido
objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no
R
AREsp 2.146.637/RJ,
elatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/11/2022,
. 3. Agravo interno improvido.(AgInt no
17/11/2022)
AREsp n. 1.378.392/PR,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
17/4/2023,
)
3/5/2023.

IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54146345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:02
Código de Controle do Documento: d1f96ec7-1a24-4082-83c8-36938fea5ca9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.065.486 / DF
Número Registro: 2025/0378030-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07041888620248070000 07077991320258070000 07360899720198070016 7041888620248070000
7077991320258070000 7360899720198070016
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G S DA S
ADVOGADA
: LÍVIA CARVALHO GOUVEIA - DF026937
AGRAVADO
: O O S
ADVOGADO : FERNANDO CARNEIRO BRASIL - DF029425
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO - PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:51
Código de Controle do Documento: bea43b77-f221-4d27-8f75-06d9c4ba8926

Documento eletrônico VDA55077747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:51
Código de Controle do Documento: bea43b77-f221-4d27-8f75-06d9c4ba8926